Tribunal: STF
Processo: ARE 1336552
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO NA FORMA REGIMENTAL.
    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo manejado pela parte recorrente, por suposta ofensa reflexa ao texto constitucional e incidência do entendimento firmado no Tema 660 da Repercussão Geral.
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 68), julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto (Doc. 70) e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente